Tribunal: STF
Processo: RE 74542
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-05
Data de publicação: 1972-12-05

Ementa:
- Recurso extraordinário. Prisão a administrativa.
Habeas Corpus. Imputação de peculato a empregado da Companhia Brasileira de Alimentos (COBAL). Competência da Justiça Federal por se tratar de empresa pública. Recurso conhecido e provido.